Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-24.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700805-24.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANDRE PAIS DE CARVALHO APELADO: MARIA DE FATIMA SARMENTO MOTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CARLOS ANDRÉ PAIS DE CARVALHO (réu), em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, ajuizada por MARIA DE FÁTIMA SARMENTO MOTA (autora), julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos (ID 76925324): “Por todo o exposto, com fundamento nos artigos 9o, inciso III, 23, inciso I, 62 e 63 da Lei no 8.245/1991, e artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos formulados por MARIA DE FÁTIMA SARMENTO MOTA em face de CARLOS ANDRÉ PAIS DE CARVALHO, e resolvo o mérito da demanda, conforme a fundamentação acima. 1. DEFIRO o benefício da Gratuidade da Justiça ao Requerido CARLOS ANDRÉ PAIS DE CARVALHO. 2. REJEITO a preliminar de ausência de condição da ação suscitada pelo Requerido. 3. DECRETO a rescisão do Contrato de Locação Residencial celebrado entre as partes, referente ao imóvel situado na QE 28, Conjunto L, casa 32, Guará II, Brasília – DF. 4. DECRETO o despejo do Requerido CARLOS ANDRÉ PAIS DE CARVALHO do imóvel supramencionado, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do bem, sob pena de despejo compulsório. O pedido de cumprimento provisório da sentença deve ser feito em autos apartados para não prejudicar o conhecimento rápido de eventual apelação. 5. CONDENO o Requerido CARLOS ANDRÉ PAIS DE CARVALHO ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos a partir de abril de 2022, exceto o mês de novembro de 2023, e todos os que se venceram no curso da lide, a partir de fevereiro de 2025, até a efetiva desocupação do imóvel. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data de cada vencimento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data de cada inadimplemento. 6. CONDENO, ainda, o Requerido a apresentar certidão negativa de débitos referentes às faturas de energia elétrica (NEOENERGIA) e às faturas de água (CAESB) até a data da efetiva desocupação do imóvel. 7. REJEITO os pedidos contrapostos do Requerido de declaração de quitação de aluguéis por prestação de serviços e de aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil. Em face da sucumbência do Requerido, e mínima da autora, CONDENO-O ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, incluindo os aluguéis e encargos vencidos e vincendos até a desocupação, em conformidade com o artigo 62, inciso II, alínea "d", da Lei 8.245/91. Suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao Requerido, em virtude da gratuidade judiciária deferida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 76925326), defende, inicialmente, a existência de erro na sentença quanto ao período de inadimplemento reconhecido. Argumenta que a condenação ao pagamento de aluguéis vencidos a partir de abril de 2022 extrapola os limites do pedido inicial, violando o artigo 492 do Código de Processo Civil, pois a autora indicou inadimplemento apenas nos meses de abril de 2022, janeiro, abril e novembro de 2023, fevereiro a dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Pontua que apresentou comprovantes de pagamento nos dias 7/3/2024 e 14/3/2024, no valor de R$ 2.000,00 cada, que deveriam ser considerados para quitação dos aluguéis de fevereiro e março de 2024. Ressalta que os depósitos foram realizados por terceiros, mas em contas de titularidade da autora, e que não houve devolução dos valores, o que indicaria aceitação tácita. Afirma que a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos de energia elétrica e água é indevida, pois tais obrigações são de natureza pessoal do locatário e não podem ser exigidas judicialmente como condição para o despejo. Sustenta que o contrato de locação previa prazo de 3 meses para desocupação voluntária, e que a sentença, ao fixar prazo de 15 dias, violou o princípio da força obrigatória dos contratos, previsto no parágrafo único do artigo 421 do Código Civil. Alega nulidade da sentença por ausência de fixação do valor da caução para o cumprimento provisório, conforme exigido pelo §4o do artigo 63 da Lei no 8.245/1991, e requer que o cumprimento da desocupação voluntária seja condicionado ao depósito judicial de valor equivalente a três meses de aluguel. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para limitar a condenação aos meses efetivamente indicados na inicial, o reconhecimento dos pagamentos realizados em março de 2024, a exclusão da obrigação de apresentação de certidões negativas, a fixação do prazo de 3 meses para desocupação voluntária e determinada a caução de no mínimo três meses de aluguel para o cumprimento provisório da sentença. Ausente preparo, diante da gratuidade de justiça deferida ao apelante. Contrarrazões da autora (ID 76925331), suscitando o conhecimento e desprovimento do recurso. Argumenta que a sentença respeitou os limites do pedido inicial, que os comprovantes de pagamento não demonstram quitação inequívoca dos aluguéis, e que a exigência de certidões negativas está amparada no artigo 23, inciso VIII, da Lei no 8.245/1991. Defende a legalidade do prazo de 15 dias para a desocupação, conforme o artigo 63, §1o, da Lei do Inquilinato, e que a fixação da caução deve ocorrer no momento oportuno, não havendo nulidade na sentença. É a síntese do necessário. Decido. Quanto ao pedido de aplicação de efeito suspensivo formulado no próprio recurso de apelação, é importante registrar a existência de linha jurisprudencial nesta Corte no sentido da inadequação da via eleita para o referido intento, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO NAS RAZÕES DO RECURSO. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA.1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 2. O recolhimento do preparo recursal caracteriza a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita.3. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual. 4. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de cumprimento insuficiente pelos genitores. Súmula 596, STJ.5. Não comprovada a alteração da situação financeira do alimentante ou dos genitores, bem como da necessidade dos menores alimentandos (art. 1.699, do CC), a manutenção dos alimentos avoengos é medida que se impõe.6. Apelo parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1790332, 07050555120218070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO RECONHECIMENTO. CONVERSÃO DE AÇÕES EM NOME DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 31, CAPUT, DA LEI N. 6.404/1976. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela na apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. A fundamentação contrária ao interesse da parte no tocante ao não reconhecimento, nos elementos de prova documental coligidos, a comprovação da titularidade das ações, não significa que a sentença seja nula por não ter acolhido suas alegações, muito menos evidencia negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a tutela foi efetivamente exercida com a resolução do processo com exame de mérito. 3. A comprovação da propriedade das ações se faz precipuamente em conformidade com o artigo 31, caput, da Lei n. 6.404/1976, segundo o qual (A) propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas" ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1788883, 07187050720228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a relevância do referido entendimento, entendo que, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido liminar formulado no recurso, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão de tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. O raciocínio é idêntico à concessão do efeito suspensivo quando a lei processual prevê tão só o devolutivo. Pois bem. De acordo com o art. 58, inc. V, da Lei 8.245/1991, a apelação interposta pelo requerido não reveste, como regra, de efeito suspensivo, de modo a admitir o cumprimento provisório da sentença que decreta o despejo, inclusive sem exigência de caução, conforme disposto no art. 64, caput, da Lei 8.245/91, a conferir, in verbis: “Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: [...] V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. (...) Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução.” No caso, a inadimplência é inconteste, de modo que o duplo efeito é inadmissível. Registre-se que não assiste razão ao recorrente quanto à alegada necessidade de caução para o despejo, o que afasta, na estreita via cautelar, o sobrestamento do feito para a análise do apelo. Acatado o pedido autoral em ação de despejo, a regra geral estabelece a expedição de mandado para desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da regra geral disposta no art. 63, caput, da Lei 8.245/1991, salvo as hipóteses previstas no §1o do referido dispositivo, reduzem o prazo para 15 (quinze) dias. Confira-se: “Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. § 1o O prazo será de quinze dias se: a) entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro meses; ou b) o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do art. 46.” Na hipótese, a resolução do contrato de locação com a consequente decretação da ordem de despejo restou fundamentada no art. 9o, inc. III, da Lei 8.245/1991, em razão do inadimplemento do locatário, de forma a se amoldar à hipótese do art. 63, §1o, “b”, da Lei 8.245/1991, que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel. Na hipótese, o art. 64 da Lei em análise determina o cumprimento provisório da ordem de despejo, sendo dispensada a caução. Vejamos: “Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução.” (Grifo nosso) Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e do TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LOCAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. I. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. II. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. III. A execução provisória da sentença que decreta o despejo por falta de pagamento de aluguel dispensa a prestação de caução, conforme leitura sistemático-teleológica do art. 64 da Lei 8.245/91, com redação anterior à Lei 12.112/2009. IV. A caução é dispensada quando estão presentes os requisitos do art. 64 da Lei 8.245/91. 5. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.207.793/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2011, DJe de 28/4/2011.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a referida sentença, não havendo notícia de concessão de efeito suspensivo e o artigo 58, inciso V da Lei 8.245 – Lei de locação estabelece que, “ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. Assim, possível o cumprimento de sentença provisório da sentença. 2. De acordo com os artigos 9o e 64 da Lei Federal 8.245/91, no caso de execução provisória de valores relativos a aluguéis e demais encargos em atraso, não é necessária a caução para promoção do cumprimento provisório de sentença. 3. As disposições quanto a exigência de caução para o cumprimento de sentença provisório previstas no art. 520, IV do Código de Processo Civil não se aplicam ao caso, tendo em vista o caráter de subsidiariedade da aplicação do CPC à matéria (art. 79, Lei 8.245/91). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1713216, 0705245-76.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJe: 20/06/2023.) Assim, incabível a exigência de caução ou a aplicação de prazo superior a 15 (quinze) dias à hipótese. Não há elementos fáticos e jurídicos para sustentar o pedido de efeito suspensivo. As demais insurgências do recurso serão analisadas pelo colegiado, por ocasião do estudo do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos novamente. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora